Tribunal: STF
Processo: ARE 1024872
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alfenim Ferreira de Paiva, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:   



    “APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, CP) - REDUÇÃO DA PENABASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA DUAS QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELOS JURADOS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA—APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CÕNFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 231 STJ - RECURSO DESPROVIDO. - Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu o motivo fútil o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, sendo uma delas corretamente utilizada como qualificadora (motivo fútil) e a outra (recurso que dificultou a defesa do ofendido) como circunstância judicial desfavorável, deve ser mantida a pena-base imposta, eis que justa e suficiente para a prevenção e reprovação do grave delito em comento. - Apesar de devidamente reconhecida, a circunstância atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, sendo forçosa a aplicação da Súmula n°231, do STJ”.   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que “a Corte de origem não se ateve em observar com o devido rigor os elementos na fixação da pena, em especial da pena base, merecendo a condenação reparo neste sentido”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento. 



    Da leitura dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “E, verificando-se o processo dosimétrico, conclui-se que se revelou acertada a dosagem da pena-base. 



    Ora, considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a presença das qualificadoras referentes ao "motivo fútil" e o "recurso que dificultou a defesa da vítima" (ad. 121, § 2º, incisos II e IV, CP), o Juiz-Presidente, de forma correta, utilizou a primeira situação para qualificar o delito e a segunda como análise desfavorável nas circunstâncias judiciais do ad. 59 para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, não havendo qualquer reparo a ser procedido nesta operação. 



    Essa sistemática, inclusive, é admitida pelos Tribunais Superiores, já que a existência de várias circunstâncias qualificadoras em um mesmo delito denota maior reprovabilidade da conduta do agente, que merece valoração apropriada, sob pena de se igualar e situações-ou-pessoas;-absolutamente diferentes, em afronta ao princípio da individualização da pena. 



    De mais a mais, vaie ressaltar quê os critérios matemáticos destacados pela defesa não podem ser utilizados de modo rígido, sob pena de violação do princípio da individualização da pena, previsto rio art. 5º, XLVI, da CF, sendo esses somente um parâmetro a partir do qual poderá variar a exasperação da pena com a análise do caso concreto. 



    Denota-se, portanto, que a pena-base fora dosada de forma escorreita em 15 (quinze) anos de reclusão, patamar justo, adequado e suficiente para os fins de prevenção e reprovação do delito. 



    Noutro giro, depreende-se que a Defesa requereu ainda a incidência da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal. Razão alguma lhe assiste, data máxima venia. 



    Sobre o tema, a doutrina . jurisprudência mais abalizada não reconhecem a redução da pena para aquem do minimo legal, conforme orientação jurisprudencial emanada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, inexistindo agravantes e estando presente a atenuante da confissão espontânea está fora reconhecida pelo Juiz Presidente à ti. 752 e corretamente reduzida na fração de 1/6 (um sexto), por ser o patamar mais indicado pela doutrina e jurisprudência .mais abalizadas, já que o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".



    [...]



    Dessa forma, impossível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante determinação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda da Súmula n°42 deste Egrégio Tribunal de Justiça”. 



    Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual, circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Neste sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19-11-2020)



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 5º, XLVI E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. CRIME HEDIONDO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973”. (ARE 737083 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018)



    Rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na fixação da pena base do recorrente exigiria o revolvimento do quadro fático delineado e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, procedimentos inviáveis em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE AGRAVANTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. “Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2009). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1450355 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-09-2023)



    Ressalte-se que esta Suprema Corte já decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da pena-base arbitrada pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.9.2009). Veja-se: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.9.2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente